Tribunal: TJMT
Processo: 0000304-21.1999.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000304-21.1999.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENORI JUNGES - CPF: 327.839.907-25 (APELANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), EVERTON COLDEBELLA - CPF: 511.728.101-25 (APELADO), CAROLINA LOPES DE CARVALHO - CPF: 049.709.211-56 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 601.110.461-49 (ADVOGADO), VICTOR HENRIQUE SAKAI FUJIMOTO - CPF: 258.935.158-54 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANGELINA SOARES DE CARNEIRO (APELANTE), ENORI JUNGES - CPF: 327.839.907-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 489.471.641-00 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA PARTE AFASTADA – PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DESPROVIDO
.

A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes.

(STJ - AgInt no AREsp: 1839423 PR 2021/0043956-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ENORI JUNGES e ESPÓLIO DE ANGELINA SOARES DE CARNEIRO
contra sentença proferida nos autos da Execução Judicial movida em face de
EVERTON COLDEBELLA,
que reconheceu a prescrição intercorrente em relação à dívida discutida. Isentou de custas e honorários advocatícios e determinou a expedição de alvará do valor bloqueado em favor do executado. Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

Afirmam os apelantes que nunca ficaram inerentes, e, na verdade, o que houve foi a demora do Judiciário e as buscas muitas vezes frustradas para encontrar bens do devedor, não podendo servir como fundamento para atrair uma prescrição intercorrente.

Asseveram que não houve sequer um ano sem movimentação que competiam ao credor; que existem diversas petição suplicando pela realização de hasta pública.

Explicam que a citação se deu em 24/11/1.999; que não se trata de execução, mas, sim de cumprimento de sentença; que, em 04/09/2.007 é a data que foi requerido o início da fase de cumprimento de sentença.

Destacam que o pedido dos apelantes, de indicação de bens passível de penhora constante da data 08/11/2.010 foi proferido em 08/04/2014, ou seja, ultrapassado mais de 3 anos, sendo aplicável o artigo 240 §3o., do CPC.

Houve bloqueio de valores, de R$ 3.948,37.

Defendem a necessidade de intimação pessoal dos exequentes para promoverem o andamento processual.

Requer seja cassada a sentença que julgou extinto o feito, diante da prescrição intercorrente, determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
ENORI JUNGES e ESPÓLIO DE ANGELINA SOARES DE CARNEIRO
contra sentença proferida nos autos da Execução Judicial movida em face de
EVERTON COLDEBELLA
que reconheceu a prescrição intercorrente em relação a dívida discutida. Isentou de custas e honorários advocatícios e determinou a expedição de alvará de soltura do valor bloqueado em favor do executado. Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

A prescrição é a seguinte:

“
Da análise do processado, infere-se que desde a citação do executado ocorreu em setembro do ano de 2007, posteriormente, o exequente não logrou êxito em receber o pagamento integral os valores devidos, tampouco realizou diligências para tanto, tendo o processo tramitado por mais de 15 (quinze) anos sem qualquer efetividade.

Consigno que o prazo prescrição aplicável à espécie é de cinco (05) anos, a teor do disposto no art. 206, § 5o, inciso I, do referido diploma legal,
in litteris: “Art. 206. Prescreve.[...] § 5o Em cinco anos:
I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”
(sem grifos no original).

Além disso, o artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil ordena que decorrido o prazo de 01 (um) ano desde a suspensão dos autos pela não localização de bens, sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente.

No presente caso, após a citação, não localizado bens para penhora, a parte exequente
requereu a suspensão do feito em 24.04.2008, tendo a penhora se efetivado somente em 14.11.2016
, ou seja, após passados oito anos, entre a ciência da não localização de bens até a efetivação da penhor.

Sabe-se que o entendimento unânime no E. TJ/MT e STJ é de que a fluência do prazo prescricional superior para a prescrição do título executivo é motivo ensejador para reconhecimento da prescrição intercorrente, vejamos:

(...)

Assim, diante do contexto processual destes autos verifico que se operou a prescrição intercorrente.

Esclareço que a intimação, pessoal ou via DJE, do exequente para promover o andamento processual não é mais vista pela Jurisprudência como marco inicial da contagem do prazo prescricional, que ora se limita à observação ao princípio do contraditório, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC/2015. Ou seja, a intimação prévia não se faz necessária para dar fluência ao início do prazo prescricional, mas apenas em atenção ao princípio do contraditório (previamente à extinção do processo), o que foi devidamente observado neste feito.

Entendimento em sentido contrário que visava ao resguardo dos direitos do credor e que acabou engessado ao longo dos anos, permitindo, assim, execuções infindáveis, que ocasionam a insegurança jurídica ao executado, não é mais permitido pelos Tribunais, conforme recentes julgados. Vejamos:

(...)

Com tais considerações solução não resta ao caso vertente, senão o julgar extinta a execução, com fulcro no que dispõe o art. 487, inciso II, do CPC. ”.

Tem-se que a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências necessárias ao andamento do processo determinadas pelo juiz, bem como, que haja o transcurso do prazo prescricional.

No caso, o magistrado “a quo” reconheceu a prescrição intercorrente após a suspensão do feito,
em 2008
(id. 194254743, fs. 43 – deferida às fls. 46) até a penhora em 2.016.

Ocorre que, em
2.009
o magistrado determinou que o exequente promovesse o andamento do feito; aos
08/11/2.010
requerem a penhora do direito de posse e domínio pertencentes ao executado através do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda (id. 194254743, fls. 57). Todavia, referido pedido somente foi analisado e deferido em
08/04/2014, ou seja, quase quatro anos depois.

Nesse cenário,
“A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes.

(STJ - AgInt no AREsp: 1839423 PR 2021/0043956-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021)

No caso, não há como imputar a culpa aos apelantes, que apresentaram pedido pertinente, que veio a ser deferido, contudo, somente após o transcurso prescricional.

As alegações contidas nas contrarrazões referentes a mandado de 2.016 são posteriores aos marcos indicados na sentença para concluir pela prescrição intercorrente.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para afastar a prescrição intercorrente, nos períodos indicados na r. sentença, determinando-se o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024